Tribunal: TJES
Processo: 5043474-89.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043474-89.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WEVERTON DE JESUS BRITO e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto em face de sentença de pronúncia que remeteu os ora recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado, consumado e tentado, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como quanto ao delito previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei 8069/90, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal Brasileiro.. Os recorrentes alegam insuficiência probatória e requerem a impronúncia com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia dos recorrentes; e (ii) definir se a decisão de pronúncia se fundamentou exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sem amparo em prova judicializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não se demandando a certeza exigida para uma sentença condenatória.
No caso concreto, a materialidade dos delitos está devidamente comprovada por meio de laudos periciais, relatórios policiais e demais documentos constantes nos autos.
Os indícios de autoria decorrem de prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais, da vítima sobrevivente e de outros elementos que corroboram a participação dos recorrentes nos crimes.
O princípio
in dubio pro societate
orienta a fase de pronúncia, determinando que a dúvida acerca da autoria deva ser resolvida em favor da sociedade, submetendo os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 14, inciso II; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 0033030-29.2017.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 28/06/2022; TJES, RSE 0006948-86.2020.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJES 24/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, 03 (três) recursos em sentido estrito interpostos por
JOSIAS BAYER COUTINHO, WENDER CRISTHIAN LOPES SALOMÃO e WEVERTON DE JESUS BRITO
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença de fls. 651/652-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

De início, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/05, narrou que:

“
(...
) no dia 23 de maio do corrente ano (2014), nesta cidade, em via pública, na Rua Braga, em frente ao nº. 03, bairro Boa Vista II, Vila Velha/ES, os denunciados WENDER CHRISTIAN LOPES SALOMÃO, WEVERTON DE JESUS BRITO, vulgo ‘Zoião’ ou ‘Cara de Dinossauro’ e JOSIAS BAYER COUTINHO, vulgo ‘Juninho do Kadete’, juntamente com os adolescentes Giovani dos Santos Alves Barrozo, vulgo ‘PH’ e Vinícius Seabra de Oliveira, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, saíram do veículo FOX, Prata, placas ODQ 5197, e desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas LIERBETTY SILVA COSTA, este que veio a falecer em decorrência dos ferimentos, conforme laudo cadavérico de fl. 138, e GABRIEL STEFANON, provocando-lhe as lesões constantes no laudo de lesões corporais de fl. 37, estas condutas previstas no rol do art. 111 da Lei nº 8.072/90.

Registre-se que os denunciados somente não mataram a vítima GABRIEL STEFANON por circunstâncias alheias as suas vontades, haja vista que mesmo atingido pelos disparos de arma de fogo, o ofendido conseguiu fugir com vida.

Os crimes foram motivados por disputa e rivalidade relacionadas ao tráfico de drogas. Os crimes foram praticados mediante recurso que impossibilitou e dificultou a defesa das vítimas, uma vez que os denunciados, em via pública, chegaram a bordo do veículo FOX, Prata, placas ODQ 5197, num grande grupo de executores, os quais saíram do já citado veículo, e, de imediato, surpreenderam e efetuaram diversos disparos contra LIERBETTY SILVA COSTA e GABRIEL STEFANON. (...).”

Diante da prática delituosa acima descrita, os recorrentes restaram pronunciados em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignados com a decisão de pronúncia, as defesas de todos os recorrentes interpuseram os presentes recursos, no quais pugnaram, em suma, pela impronúncia, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal, sob a principal alegação de insuficiência probatória.

Enquanto
JOSIAS BAYER COUTINHO
aduziu que a vítima Gabriel Stefanon não confirmou qualquer depoimento em relação a ele, e que a sentença de pronúncia teria se baseado “única e exclusivamente no depoimento em juízo dos policiais civis delegado e investigador”, a defesa de
WENDER CRISTHIAN LOPES SALOMÃO
afirmou que “durante a instrução processual que surgiram as provas orais reveladoras de que ele não teve qualquer participação nos crimes noticiados e se viu enredado no contexto criminoso por diabólica maldade de terceiros e pura inoperância policial”.

Além disso,
WEVERTON DE JESUS BRITO
consignou que “o Ministério Público ignora em alegações toda a narrativa produzida no crivo do contraditório e ampla defesa, uma vez que se quer menciona o depoimento de Gabriel em juízo, além de transcrever o seu depoimento prestado tão somente nas investigações preliminares”.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade dos delitos está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Relatório de Atendimento ao Local do Crime de fls. 17/28, Boletim de Ocorrência de fl. 29/34, Auto de Apreensão de fl. 35, Auto de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 36, Exame de Lesões Corporais à fl. 40 e do Laudo de Exame Cadavérico nº 1090/2014, de fls. 142/144.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito na r. sentença impugnada. Confira-se:

“
(...). No tocante aos indícios de autoria e participação, os mesmos se mostram presentes conforme se verifica pelos testigos fornecidos pelas testemunhas inquiridas em juízo e pela vítima sobrevivente, Gabriel Stefanon, que na esfera policial (fls. 12/13 e 76/77), declinou de forma detalhada toda a dinâmica dos fatos, procedendo ao reconhecimento fotográfico, indicando os acusados como autores dos disparos, confirmando a atuação no tráfico de drogas e a motivação do crime, inobstante ter alterado sua versão na instrução processual.

O acusado Wender às fls. 14/15, de igual modo, na esfera policial, declinou acerca da autoria e dinâmica dos fatos semelhante a vítima Gabriel e que guardam consonância com os relatos das testemunhas, que ratificaram suas declarações prestadas perante a autoridade policial logo após os fatos, tendo narrado as condutas típicas com firmeza e riqueza de detalhes, conforme registrado pelo Ministério Público em suas alegações finais.

Vejamos alguns trechos dos depoimentos:

PC Juscelmo Vieira Machado, fls. 510, ratificando os termos do relatório de fls. 10/11, asseverou: [...] DIZ SE RECORDAR DOS FATOS; QUE SE RECORDA DA CONVERSA QUE TEVE COM A VÍTIMA GABRIEL E FOI A VÍTIMA QUE PASSOU AO DEPOENTE O NOME DOS ENVOLVIDOS NO FATO; QUE A ARMA NA LIXEIRA FOI ENCONTRADA PELA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR E ENTREGUE AO DELEGADO; QUE QUANDO EFETUOU A PRISÃO DO ACUSADO WENDER ELE LOGO CONFESSOU O CRIME E INDICOU OS DEMAIS PARTICIPANTES; [...]; QUE ACRDITA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE POPULARES NO LOCAL DO CRIME; [...]; QUE O PRÓPRIO PAI DO WENDER DISSE PARA O DEPOENTE TER CONHECIMENTO DE QUE SEU FILHO HAVIA LHE CONTADO QUE DEPOSITOU UMA ARMA DE FOGO NA LIXEIRA; QUE CONVERSOU COM A VÍTIMA SOBREVIVENTE NO HOSPITAL; QUE A VÍTIMA RECONHECEU OS AUTORES DO CRIME NO HOSPITAL ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS; [...].”.

Por sua vez, Delegado Ricardo de Almeida Soares, também confirmando relatório de fls. 148/165, aduziu: “[...] QUE SE RECORDA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA; QUE ANTES DOS FATOS JÁ CONHECIA OS ACUSADOS WEVERTON E JOSIAS EM RAZÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES ENVOLVENDO TAMBÉM A GUERRA DO TRÁFICO; [...]; QUE AS VÍTIMAS ERAM CONHECIDAS PELA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DO “BECO DOS NÓIAS”; QUE TAL GRUPO DISPUTAVA O CONTROLE DO TRÁFICO NO BAIRRO BOA VISTA COM O GRUPO DO “EDMAR”; QUE ESSA DISPUTA TEVE SEU AUGE EM 2014 COM MAIS DE 30 OCORRÊNCIAS DE HOMICÍDIOS E TENTATIVAS; QUE OS ACUSADOS WEVERTON E JOSIAS, PARTICIPAVAM DO GRUPO DO EDMAR; QUE PELO QUE SE RECORDA, FOI O ACUSADO WENDER PRESO EM FLAGRANTE PELA POLÍCIA MILITAR SENDO QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME E INDICOU A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO JOSIAS E DO ADOLESCENTE GIOVANE, VULGO PH; QUE POSTERIORMENTE FOI LOCALIZADO O VEÍCULO QUE HAVIA SIDO ABANDONADO E DENTRO DELE O DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO JOSIAS; QUE PELO QUE SE RECORDA FOIA VÍTIMA GABRIEL QUE TROUXE A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO WEVERTON; [...].”.

Os acusados Wender e Josias foram interrogados (mídia de fls. 627), tendo o primeiro, em versão nada plausível, como já dito, negado as declarações prestadas às fls. 14/15, ocasião em que havia assumido a autoria do crime e também apontado os demais denunciados e o segundo (Josias), optou em permanecer em silêncio.

Feitos tais registros, resta, pois, induvidoso que a prova testemunhal produzida em juízo, guarda coerência com os elementos informativos da fase inquisitorial, e trouxe indícios de que os crimes teriam ocorrido pelo motivo e nas circunstâncias delineadas na exordial acusatória, sendo as qualificadoras nelas descritas cabíveis, sobretudo porque o seu decote somente é possível quando o julgador concluir, de pronto, estar dissociada dos elementos carreados aos autos.

É consabido, também, que não cabe, nesta oportunidade, maiores delongas ou inserção no seu conteúdo.

Em face ao exposto, PRONUNCIO WENDER CHRISTIAN LOPES SALOMÃO, WEVERTON DE JESUS BRITO, vulgo “Zoião” ou “Cara de Dinossauro” e JOSIAS BAYER COUTINHO, vulgo “Juninho do Kadete”, por infração aos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV e 121, §2º, incisos I e IV, na forma do 14, inciso II, todos do Código Penal, e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do 69 e 29, ambos do Código Penal, sujeitando-os ao julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri..
(...).
”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação dos réus na prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado, tanto na forma consumada (Lierbetty Silva Costa) quanto na tentada (Gabriel Stefanon), bem como quanto ao delito previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Destarte, rememoro que, em regra, vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Vejamos:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia dos ora recorrentes.

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, restou suficientemente demonstrado, nos termos do judicioso parecer ministerial, que “a pronúncia dos recorrentes não está baseada, unicamente, em ‘testemunhos por ouvir dizer’, nem em provas colhidas apenas em sede policial, mas na robusta prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os recorrentes ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhes subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)